Tribunal: TJSP
Processo: 1011292-05.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF). Notificação prévia. Inocorrência. Ônus dos mantenedores dos órgãos de proteção ao crédito. Aplicação do § 2o do artigo 43, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Majoração. Cabimento. Fixação que deve ser compatível com o

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF). Notificação prévia. Inocorrência. Ônus dos mantenedores dos órgãos de proteção ao crédito. Aplicação do § 2o do artigo 43, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Majoração. Cabimento. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DO RÉU.